Tribunal: TJSP
Processo: 2212367-77.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Inconstitucionalidade da Lei Municipal no 4.211, de 19 de agosto de 2019, instituindo Gratificação de Risco aos servidores ocupantes dos cargos efetivos de Fiscal Municipal de Obras e de Postura.
Vício de iniciativa. Cabe, privativamente, ao Executivo a iniciativa legislativa de projetos com interferência na gestão administrativa e que se refiram a

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Inconstitucionalidade da Lei Municipal no 4.211, de 19 de agosto de 2019, instituindo Gratificação de Risco aos servidores ocupantes dos cargos efetivos de Fiscal Municipal de Obras e de Postura.
Vício de iniciativa. Cabe, privativamente, ao Executivo a iniciativa legislativa de projetos com interferência na gestão administrativa e que se refiram a servidores públicos e seu regime jurídico. Precedentes.
Desrespeito ao princípio constitucional da 'reserva de administração'. Precedentes do STF. Afronta a preceitos constitucionais (arts. 5o; 24; 25 § 2o, 47, incisos II e XIV e 144, todos da Constituição Estadual).
Fonte de custeio. Possível a indicação de fonte de custeio genérica (art. 8o). Precedentes dos Tribunais Superiores.
Efeitos da declaração. Aplicação do efeito ex tunc ressalvando-se a não repetição das parcelas recebidas de boa-fé.
Ação procedente, com observação.